Tribunal: TJDFT
Processo: 0751529-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751529-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUL MATHEUS PEREIRA DUTRA AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS D E S P A C H O Peticiona o impetrante agravante, RAUL MATHEUS PEREIRA DUTRA, em id 66983477, requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar pretendida no presente agravo de instrumento. Alega que, de fato, não indicou expressamente nenhum concurso específico em sua peça recursal, mas está na iminência de perder o prazo de inscrição no concurso do Tribunal Regional Federal da 3a Região, que se encerra amanhã, 06/12/2024. Afirma ter total interesse em retornar aos quadros da Justiça Federal, na qual foi servidor durante 5 anos, desta feita na condição de magistrado. Argumenta que está na iminência de perder o prazo de inscrição no concurso devido a ilegalidade perpetrada pela ré agravada, podendo ser imensamente prejudicado pela ausência de deferimento do pedido de liminar, e que o TRF5 também deverá publicar edital do concurso nos próximos dias. Aduz que, em vista da proximidade do recesso do Poder Judiciário, são imensas as chances de o agravante ser impedido de participar dos concursos do TRF3 e do TRF5. Aponta não haver perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que eventual denegação da segurança acarretaria tão somente a eliminação do agravante do certame, que ainda está em fase inicial. Por fim, sustenta que, muito embora a ré FGV ainda não tenha sido notificada na origem, ela já se manifestou previamente sobre a questão do Exame Nacional da Magistratura por ocasião da resposta ao recurso administrativo, oportunidade em que motivou suas razões para manutenção do gabarito. Requer “a reconsideração da decisão liminar, para possibilitar ao recorrente sua inscrição no concurso do TRF6” (id 66983477 – p. 2). Brevemente relatado. Nada a prover no presente momento procedimental. Não logrou o agravante demonstrar a ocorrência de fato novo, superveniente à interposição do presente agravo, hábil a ensejar a alteração dos fundamentos lançados na decisão monocrática de id 66921483, que indeferiu a liminar com base nos seguintes fundamentos: “Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pretendida, notadamente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Com efeito, limitou-se o agravante a alegar, genericamente, que ‘a demora na correção deste erro pode causar danos irreparáveis ao Agravante, uma vez que sua não habilitação no certame lhe impede de participar das etapas de concursos da magistratura e compromete sua pretensão legítima de acesso à carreira pública’ (id 66869992 – p. 18). Contudo, não apontou o impetrante agravante se há concurso aberto no qual pretenda se inscrever durante o curto trâmite do agravo, que justifique a concessão da liminar inaudita altera pars. Ademais, merece ser estabelecido o contraditório na origem quando se busca decisão liminar em sentido contrário à banca examinadora, tendo em vista que, em regra, deve prevalecer o entendimento firmado pelo STF (Tema 485/STF - RE 632.853), nos termos do qual não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de respostas e notas atribuídas a candidatos, exceto em casos de manifesta ilegalidade, inconstitucionalidade, erro flagrante ou grosseiro e incompatibilidade do conteúdo da questão com o previsto no edital. Portanto, no presente momento, recomenda-se remeter as questões para julgamento pelo Colegiado, que é o juízo natural do agravo de instrumento, após manifestação do Ministério Público, cabendo destacar que o agravo de instrumento, via de regra, configura recurso de tramitação célere.” Deve-se salientar que, uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADITAMENTO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DE IMPUGNAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELOS EXEQUENTES E PELO EXECUTADO. MATÉRIAS COINCIDENTES. PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO EXECUTADO. ACOLHIMENTO INTEGRAL DA IMPUGNAÇÃO. MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA EM SUA TOTALIDADE. ART. 1.008 DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS EXECUTADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A partir do ato de interposição do recurso de agravo interno, operou-se a preclusão lógica e consumativa do ato processual, não havendo falar em apresentação de novas razões posteriormente, ainda que a título de aditamento e dentro do prazo legal. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1376596, 0748560-62.2020.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/09/2021, publicado no DJe: 21/10/2021.) Ante o exposto, nada a prover. Prossiga-se, cumprindo as ordens constantes na decisão de id 66921483. Intime-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora